Tribunal: STF
Processo: AI 133346
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-12-05
Data de publicação: 1989-12-05

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO LOCAL. SÚMULA
280 DO STF.
A FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO REVELA-SE ESTRANHA
A TUTELA DO DIREITO OBJETIVO DOS ESTADOS-MEMBROS. A OFENSA A DIREITO
LOCAL NÃO AUTORIZA, POR ISSO MESMO, A UTILIZAÇÃO DA VIA RECURSAL
EXTRAORDINÁRIA. A DECISÃO DO LITIGIO, EM FACE DA LEGISLAÇÃO DO
ESTADO QUE A EDITOU, TORNA  EVIDENTE O DESCABIMENTO DO APELO
EXTREMO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.